Tribunal: TJSP
Processo: 1003957-59.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. Sentença de improcedência em relação à fabricante. Apelo da autora. Parceria comercial demonstrada. Responsabilidade solidária das rés integrantes da cadeia de consumo. Inteligência do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada. Apelo provido.